Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 8000843-68.2024.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000843-68.2024.8.05.0001

EMBARGANTE: LUIS CLAUDIO OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO(A): MATEUS CARDOSO COUTINHO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. APONTADA A OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM FACE DA NÃO APLICAÇÃO DO CRIME TENTADO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA NO RECURSO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DISPOSTAS NO ART. 619, DO CPP. INVIÁVEL RELEGAR AOS DECLARATÓRIOS FUNÇÃO DE NOVEL APELO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, quais sejam, a ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade da decisão atacada, podendo, porém, também serem utilizados para ajuste de eventual erro material presente naquela, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial.

É indevida a utilização dos Aclaratórios como mero meio de irresignação, quando ausentes os essenciais requisitos de admissibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8000843-68.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como embargante Luis Cláudio Oliveira Ferreira.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e não acolher o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) APELAÇÃO N.º 8000843-68.2024.8.05.0001